Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742458-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLE ROOS DIEHL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIELLE ROOS DIEHL em face de ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 52049901), em que se requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos do recurso, tendo em vista que a probabilidade jurídica está demonstrada nas razões do mandamus e “a demora na tutela pretendida trará grandes consequências a autora, que encontra-se em dificuldades financeiras”. E, no mérito, seja determinada a imediata nomeação ao cargo de Genética Médica em caráter efetivo, mediante concessão da ordem. Após ser instada a 1) corrigir o valor da causa; 2) informar e comprovar a data da homologação do resultado final; 3) apresentar provas suficientes da alegada hipossuficiência financeira; e 4) apresentar a prova pré-constituída que lastreia o mandado de segurança (ID 52075125), tudo mediante apresentação da inicial na íntegra, com as correções necessárias, a impetrante: 1) apresentou petição simples, ajustando o valor da causa para R$ 75.924,00 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais), correspondente à 12 (doze) meses de remuneração do cargo pretendido (ID 53015103); 2) colacionou provas da desistência da candidata ROSENELLE OLIVEIRA ARAÚJO BENÍCIO, classificada em 1o lugar (ID 53016811 - Pág. 54), e da nomeação do candidato RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA, classificado em 2o lugar (ID 53016811 - Pág. 55); 3) informou, ainda, que o candidato FABRÍCIO MACIEL SOARES, classificado em 5o lugar, impetrou mandado de segurança (Proc. 0711102-49.2023.8.07.0018 ) (ID 53016814). Foram recolhidas e apresentadas as custas iniciais (ID 53016815 e 53016816). É o relatório. Passo a sanear. Deverá a impetrante, indicar expressamente a data da homologação do resultado final, mediante a devida comprovação. Apresente-se também a inicial em sua íntegra, com as correções anteriormente mencionadas no despacho do ID 52075125, bem como as ora indicadas. Assim, intime-se a impetrante para sanar os pontos levantados, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, sob pena de sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.